Tribunal: TJMT
Processo: 1013080-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ACOBERTADA NA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INADMISSÍVEL.
1. A lei dos Juizados Especial Cíveis da Fazenda Pública somente admite a interposição de recurso contra sentença, excepcionado a hipótese prevista no art. 3.o da Lei 12.153/2009, que dispõe sobre as providencias cautelares ou antecipatórias, litteris: “O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação”.
2. Analisando detidamente aos autos é possível verificar a ausência de qualquer decisão terminativa e de mérito (sentença) no feito, bem como análise de medida cautelar ou antecipatória que justificasse a propositura do recurso inominado e recurso de agravo de instrumento, respectivamente.
3. Recurso a que se nega o seguimento monocraticamente.
DECISÃO MONOCRÁTICA
VISTOS, ETC.
Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por MUNICÍPIO DE SINOP contra decisão proferida pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SINOP/MT, nos autos do processo n.o o 1002639-14.2021.8.11.0015 que determinou o pagamento dos valores do débito exequendo devido ao servidor Cesar Muriana.
Sucede, no entanto, que na sistemática dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, somente é cabível a interposição de recurso contra sentença, ressalvada as hipóteses em que se analisam providências cautelares ou antecipatórias no curso do processo, consoante disposições insertas nos arts. 3.o e 4.o da Lei n.o 12.153/09, litteris:
Art. 3.o- O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.
Art. 4o- Exceto nos casos do art. 3.o, somente será admitido recurso contra a sentença.
No caso em comento, tratando-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, sem cunho antecipatório e cautelar, incabível a utilização do recurso em análise.
A propósito, eis os seguintes casuísmos jurisprudenciais, litteris:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. INCONFORMISMO DO AGRAVANTE. PARTE DEMANDANTE. RECURSO SEM PREVISÃO LEGAL NO AMBITO DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. O manejo de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas pelos julgadores a quo não encontra respaldo na legislação que rege o Juizado Especial Cível. Inconformismo que não merece conhecimento. RECURSO NÃO CONHECIDO (Agravo de Instrumento No 71007356157, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 30/11/2017).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DECLINIO DE COMPETÊNCIA. RECURSO INADIMISSÍVEL. A lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no 12.153/2009, somente admite recurso contra decisão que concede medida cautelar e antecipatória no curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta reparação, bem como a possibilidade de interposição de recurso inominado contra a sentença. Inadmissível, assim, Agravo de Instrumento contra decisão que declinou da competência. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento No 71005556881, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 18/06/2015)
Apenas a título argumentativo, consigne-se que durante o trâmite do presente recurso o E. TJ/MT pacificou a matéria objeto de discussão.
Com efeito, no IRDR no. 85560/2016 o E. TJ/MT fixou a tese de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
Portanto, tratando-se de precedente qualificado e de observância obrigatória (art. 927, III, do CPC) denota-se que o julgamento em questão (IRDR 85560/2016) esvaziou o objeto do presente agravo de instrumento.
Posto isso, NÃO CONHEÇO do presente recurso de agravo de instrumento, em face da ausência de previsão legal, nos termos do art. 932, III, do CPC/15.
Preclusa a via recursal, devolva-se o feito à comarca de origem.
Às providências.
Intimem-se.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA